Tribunal: TJPA
Processo: 0233242-13.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233242-13.2016.8.14.0301
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, BIS PROMOCOES LTDA - EPP

APELADO: BIS PROMOCOES LTDA - EPP, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0233242-13.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADOS: FABRICIO BENTES CARVALHO, FELIPE JACOB CHAVES E KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÂO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE.
BASTA UMA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO PROFERIDA PARA SE VERIFICAR QUE ELA CUIDOU, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO ORA EMBARGANTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
O EMBARGANTE BUSCA TAMBÉM O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE ABORDADOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO; TODAVIA, O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTE DO STJ,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0233242-13.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADOS: FABRICIO BENTES CARVALHO, FELIPE JACOB CHAVES E KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD,
contra o acórdão de ID nº 3400409 e
BIS PROMOÇÕES LTDA
.

Afirma o embargante ter havido omissão do julgador que deixou de enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal, vez que a tutela prevista no Art. 105 da Lei 9.610/98 deve necessariamente ser concedida.

No presente julgado, foi negado provimento ao pleito tanto da fiscalização quando da veiculação ou reprodução de conteúdo musical em eventos posteriores ao ajuizamento da presente demanda, unicamente sob a alegação de que seria incabível que uma decisão judicial se ativesse a eventos futuros e incertos. Ocorre que não houve apreciação e tampouco fundamentação aos dispositivos legais invocados tanto no recurso quanto na peça Inicial, que demonstram claramente que o provimento dos pedidos jamais se confundiria com qualquer tipo de atuação do Poder Judiciário como legislador.

Continuando afirma que: “
Ademais, ainda em relação às omissões presentes no Acórdão, resta clarividente a ausência de fundamentação quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, até mesmo porque a apelada foi condenada ao pagamento dos eventos constantes na inicial, ou seja, ela foi sucumbente, e assim deve arcar com as custas processuais solidariamente com o apelante, não havendo o que falar em decaimento mínimo”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MARÇO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0233242-13.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADOS: FABRICIO BENTES CARVALHO, FELIPE JACOB CHAVES E KELY VILHENA DIB TAXI JACOB

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, ou corrigir erro material constante do ato jurisdicional apontado.

Não lhes sendo atribuído, pelas normas processuais vigentes, caráter infringente, não se prestam à correção de eventual equívoco de julgamento.

No caso em tela, o que pretende a Embargante - como se infere de suas razões recursais - é a modificação do aresto embargado, de modo a ser alterado o rumo do julgamento.

Sobre a questão assim decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua 1.ª Turma, em acórdão unânime relatado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, proferido no Resp 15.774-0-SP-EDcl, publicado no D.J.U. de 22.11.93, pág. 24.895, 2ª col.:

"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição." (apud Theotônio Negrão, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 29ª edição, pág. 443, em nota nº 3b. ao art. 535 do CPC).

Ainda que assim não fosse, inexistem no aresto embargado, a meu aviso, os alegados vícios de omissão e obscuridade.
Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio desse remédio recursal.

Pois bem, em relação ao não enfrentamento de todas as questões, é certo que o julgador
não
é obrigado a responder
todas
as
questões
suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o
enfrentamento
das
questões
capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sobre
a tutela prevista no Art. 105 da Lei 9.610/98, que segundo a recorrente, deve necessariamente ser concedida, discordo, pois como bem colocado pela parte embargada: “
Também se mostra inaplicável, ao caso, o art. 497 do CPC por força do princípio da especialidade, vez que o art. 105 da Lei 9610/98 por prever uma tutela específica na regulação da situação jurídica
inter partes
, afasta a legislação processual do CPC que é norma geral. Por essa forma, para aplicação da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, deve-se, antes de tudo, demonstrar a ocorrência das situações fáticas descritas na norma (reprodução de obras sem licença autoral), as quais, quando levadas à autoridade competente (juiz), poderá determinar-se a suspensão daquela violação autoral narrada”.

Sobre a atuação da Embargante nos eventos, ficou explícito no voto julgador que: “A atuação do ECAD deve ser limitada à previsão legal, inclusive em relação a fiscalização a ser exercida quanto a veiculação ou reprodução de conteúdo musical, sendo incabível que uma decisão judicial se atenha a eventos futuros e incertos, pois o que caberia ao Poder Judiciário seria julgar a inobservância da norma e não atuar como se legislador fosse, sendo incabível o pleito do recorrente que pretende adentrar em qualquer evento futuro e incerto promovido pelo recorrido, a fim de fiscalizar as particularidades do evento para aplicar a cobrança referente a direitos autorias”.

Quanto aos honorários sucumbenciais, não vejo motivo para qualquer modificação, pois d
iante da sucumbência mínima da parte embargada, deve ser imputado o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 86, § ÚNICO, CPC/15 - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - RECURSO PROVIDO. Revelando o desfecho a sucumbência mínima do embargado, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte embargante, em conformidade com o disposto no art. 86, § único, do CPC/15.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.080296-1/002 - Relator Des. João Cancio - 18ª CÂMARA CÍVEL - j. 21/08/2018 -);

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria suscitada, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

Embargos de Declaração-Cv
1.0720.13.001618-4/002

0016184-17.2013.8.13.0720 (1)

Relator(a):
Des.(a) Corrêa Junior

Data de Julgamento:
09/08/2016

Data da publicação da súmula:
23/08/2016

Ementa:

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (
ECAD
) - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS - DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE - REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO -
EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

1.

Explicitados na decisão embargada todos os motivos que justificaram a adoção do convencimento externado, inexistem as máculas alardeadas nos aclaratórios analisados.

2.

Conquanto manifestado o objetivo de
prequestionamento
, é imprescindível a configuração de omissão/contradição/obscuridade para fins de oposição dos aclaratórios, que não se prestam à alteração do convencimento motivado exposto no julgado.

3.

Embargo
s
rejeitados.

Nesse contexto, venhamos e convenhamos, o que objetiva realmente a parte Embargante é tão-somente o reexame da questão, com a interpretação que lhe seja mais favorável, o que impossível de ser veiculado, enfrentado e decidido através dos embargos de declaração, como já dito anteriormente.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

de março de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 09/04/2021